Tribunal: TJBA
Processo: 8011236-39.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011236-39.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROGERIO QUEIROZ JUNIOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). RÉU
CONDENADO À PENA DE
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES

DE RECLUSÃO
E MULTA.
REGIME
SEMI
ABERTO
.

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO
FURTO QUALIFICADO
, NA FORMA DO ART. 155,§4º
, I DO CP). ACOLHIMENTO.
C
RIME PRATICADO MEDIANTE
ARROMBAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE
PROVA PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
robustez do conjunto probatório
.

RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO.
RÉU QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, OSTENTA OUTRAS 02 (DUAS) CONDENAÇÕES POR
FATO
S
ANTERIOR
ES, COM
TR
ÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PRESENTE FEITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. CRIME PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO.
MENOR VIGILÂNCIA.

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 33 §2º “B” DO CPB.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O APELO MINISTERIAL.

1
.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Juazeiro
/BA, Dr.
Paulo Ney de Araújo
que, nos autos de
nº
8011236-39.2023.8.05.0146
, julgou parcialmente procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu como incurso nas penas do artigo 155,
caput,
do Código Penal.

2.
A seguir, transcreve-se o teor da denúncia:

"Consta do procedimento de investigação policial anexo que, na madrugada do dia 16 de outubro de 2023, à Av. Antônio Carlos Magalhães, no estabelecimento “Vila Beach, bairro Country Club, nesta urbe, o ora denunciado ROGÉRIO subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular GALAXY A12 e a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), mediante destruição de obstáculo, em desfavor do estabelecimento “VILA BEACH”, de propriedade de FILIPE DOS SANTOS QUIRINO. Ademais, mesmo dia, por volta das 10h20min, à Rua das Pérolas, nº 31-A, bairro Quidé, Juazeiro/BA, a denunciada LAURA ALICE ocultava coisa que sabia ser produto de crime, consistente no aparelho celular supracitado.(...)"
(id 66252332)

3
.
Determinado
o desmembramento dos
feito
em relação
à corr
é LAURA ALICE DO NASCIMENTO
, nos termos da decisão de
id 66252365.

4.
Na referida sentença (id 66253194),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Magistrado
a quo
fixou a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses

de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semi
aberto,
em razão da reincidência,

bem como
o pagamento de 1
2
(d
oze
) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

5.
Primeiramente, digno de registro que
a prisão em flagrante restou convertida em preventiva, conforme decisão datada de
17/10
/2023
, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8010639-70.2023.8.05.0146
.

6.T
ratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições
, tal como se constata no
caso em apreço
.

7
.
Portanto
,
em que pese não
produzida prova
pericial,
desponta
nos autos
comprovação contundente de que o crime foi
cometido mediante arrombamento
, tendo a vítima e os

policiais

relatado
os fatos

com riqueza de detalhes,
referindo, ainda, a existência de imagens de câmera de segurança que teriam gravado a ação criminosa
.

8.
Nessa senda,
havendo comprovação de que o acusado
praticou o furto mediante arrombamento, merece provimento o recurso ministerial,
devendo ser condenado o Apelado por furto qualificado, na forma do
art. 15
5, §4º, I
do Código Penal
.

9
.
Assim, em que pese não
indicado expressamente
, no comando sentencial,
o número do processo utilizado como fundamento para fazer incidir a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenações transitadas em julgado, desde que oriundas de processos distintos, para cada etapa da dosimetria.

1
0.
Sublinhe-se que todas as condenações referem-se a fatos anteriores ao cometimento do crime descrito na denúncia, registrando-se, ademais, que a condenação oriunda dos autos de nº
8000319-58.2023.8.05.0146,
t
ransitou em julgado
em
30/08/2023, portanto, em data pretérita
, caracterizando a reincidência
, ao passo em que as condenações provenientes dos autos de
nº
8003405-37.2023.8.05.0146 e 8007785-06.2023.8.05.0146
, embora
transita
das
em julgado no curso do presente feito
(r
espectivamente, em

29/05/2024
e
30/10/2023
), autorizam o recrudescimento da pena base, em sintonia com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

11.
Portanto, o pleito
recursal comporta acolhimento
no que se refere à valoração negativa dos antecedentes
.

12.
Sobre as circunstâncias do crime,
a
pós análise percuciente dos fólios,
conclui-se

que assiste razão
ao Apelante,
uma vez que a prática do delito em período noturno, horário em que normalmente as pessoas se recolhem ao descanso – e se tornam mais vulneráveis e menos aptas a se defenderem – configura motivação idônea para
incremento da pena-base, porquanto empresta à conduta criminosa maior reprovabilidade do que aquela ínsita ao tipo penal.

13.
Desta forma,
forçoso reconhecer a presença de elementos idôneos
para a valoração negativa da mencionada circunstância judicial.

14
.
D
eve ser a pena base majorada à razão de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo, que ora se fixa em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

1
5.
Na segunda etapa,
conquanto
reconhecida
s
a atenuante da confissão espontânea
e a agravante da reincidência, o Magistrado a quo
deixou de
realizar a compensação, elevando
a pena intermediária em razão da reincidência, na proporção de 1/6 (um sexto)
, em sintonia com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.

16.
Desta forma,
devem ser preservados os parâmetros

utilizados pelo Juízo a quo, razão pela qual deve ser estabelecida a pena intermediária em 0
3
(três)
anos,
0
4
(quatro)
meses e 25
(vinte e cinco)
dias
de reclusão e
21
(vinte e um)
dias-multa
, que ora se consolida como definitiva, ante a inexistência de
causas de aumento e diminuição
de pena.

1
7.
Nessa senda,
tendo em vista o quantum definitivo da pena,
entende-se que o regime prisional semiaberto se mostra adequado ao início do cumprimento, em conformidade com o que prescreve o art.
33, §
§
2º
, “b” e 3º
, do Código Penal
, razão pela qual desacolho a pretensão recursal, no que tangencia a imposição de regime mais gravoso
.

1
8.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
subscrito pela

Dra.

Marilene Pereira Mota, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

19.Conhecido e provido o pleito de reconhecimento do furto qualificado e de valoração negativa dos antecedentes e circunstâncias do crime;

20. Conhecido e improvido o pedido de imposição do regime inicial fechado, mantendo-se o semiaberto.

21. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8011236-39.2023.8.05.0146
, provenientes da Comarca de
Juazeiro
/BA, em que figura, como Apelante
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
ROGÉRIO QUEIROZ JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,

para
reformar a sentença vergastada e condenar o Réu pela prática do delito previsto no artigo 15
5, §4º, I
do Código Penal,
bem como para exasperar a pena basilar em razão da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime,
fixando a sanção corporal definitiva
em 0
3
(três)
anos,
0
4
(quatro)
meses e 25
(vinte e cinco)
dias
de reclusão e
21
(vinte e um)
dias-multa
, a ser iniciada em regime
semiaberto
, devendo permanecer inalterados os demais termos da sentença objurgada
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)